Tribunal: TJES
Processo: 5000766-37.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-37.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: JULIANA COSTA RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Google Brasil Internet Ltda. contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12442914), que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado diante da ausência de dialeticidade. A embargante sustenta omissão, alegando que o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à obrigação de fazer e à responsabilidade contratual do usuário na plataforma Google Ads.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar as alegadas impugnações realizadas no recurso inominado, e se os embargos têm como objetivo rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com o art. 1.022 do CPC, tendo reconhecido, de forma clara, que o recurso inominado consistiu na reprodução dos argumentos da contestação, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.
3.1. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.
3.2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas sobre aqueles estritamente necessários à resolução da controvérsia, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
3.3. Os embargos são manifestamente protelatórios, pois tentam obter reexame da matéria já decidida, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 5000766-37.2022.8.08.0021 EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET

EMBARGADO:

JULIANA COSTA RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Google Brasil Internet Ltda. contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12442914), que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado diante da ausência de dialeticidade. A embargante sustenta omissão, alegando que o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à obrigação de fazer e à responsabilidade contratual do usuário na plataforma Google Ads.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar as alegadas impugnações realizadas no recurso inominado, e se os embargos têm como objetivo rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com o art. 1.022 do CPC, tendo reconhecido, de forma clara, que o recurso inominado consistiu na reprodução dos argumentos da contestação, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.
3.1. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.
3.2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas sobre aqueles estritamente necessários à resolução da controvérsia, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
3.3. Os embargos são manifestamente protelatórios, pois tentam obter reexame da matéria já decidida, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12442914) que, por

unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora, por ausência de dialeticidade.

A parte opôs embargos (doc.12485316), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que o recurso inominado interposto teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença de origem, em especial quanto à obrigação de fazer (retificação de anúncio), bem como no que se refere à responsabilidade contratual do usuário pela edição e manutenção dos anúncios na plataforma Google Ads.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Constata-se que o acórdão foi claro ao afirmar que o recurso inominado não observou o princípio da dialeticidade, por reproduzir literalmente os termos da contestação, sem impugnar, de forma específica e dirigida, os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, impondo à empresa embargante a obrigação de retificar o conteúdo do anúncio na plataforma.

É consabido que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente demonstre as razões de sua inconformidade com a decisão recorrida, o que não se verifica na hipótese dos autos. O acórdão embargado deixou consignado que o recurso não se desincumbiu desse ônus, e que não houve devolução efetiva da matéria controvertida para o segundo grau.

A tese da embargante de que a mera repetição dos argumentos já trazidos na contestação seria suficiente não prospera, pois, como bem fundamentado no voto da Relatora, a ausência de enfrentamento analítico à fundamentação da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015.”
(AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/10/2020)

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)